Tribunal: TJDFT
Processo: 0734710-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS SALARIAIS. ART. 833, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO POR SISBAJUD. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA PARA EXONERAÇÃO DO DEVER ALIMENTAR. DECISÕES NÃO ALTERADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de execução de alimentos, indeferiu pedido de tutela de urgência incidental para impedir penhora de verbas salariais por SISBAJUD. O agravante sustenta alteração de sua condição financeira, aduz que possui novos encargos familiares e pleiteia efeito suspensivo para sustar bloqueios em sua conta salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para obstar, de forma preventiva, a penhora de verbas salariais em execução de alimentos; (ii) estabelecer se a constituição de nova família e as dificuldades financeiras do devedor autorizam a restrição de meios executivos previstos em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, § 2o, do CPC excepciona a regra de impenhorabilidade salarial nos casos de execução de alimentos, autorizando a constrição independentemente de se tratar de parcelas correntes ou pretéritas.
4. Os arts. 528, § 8o, e 529, § 3o, do CPC disciplinam expressamente medidas executivas sobre remuneração do devedor de alimentos, inclusive o desconto em folha, reforçando a possibilidade de constrição patrimonial.
5. A análise sobre eventual excesso ou prejuízo à subsistência do devedor deve ser feita caso a caso, após a efetiva constrição, não sendo cabível conferir imunidade prévia a bloqueios eletrônicos.
6. A constituição de nova família não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos ao filho anterior, cabendo apenas revisão do quantum em ação própria, mas não a limitação da execução.
7. O art. 227 da CF/1988 assegura prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, o que reforça a prevalência do crédito alimentar sobre alegações genéricas de dificuldades financeiras do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A exceção legal à impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, § 2o, do CPC autoriza a constrição para cobrança de débitos alimentares, sejam eles correntes ou pretéritos.
2. A constituição de nova família pelo devedor não o exonera da obrigação alimentar assumida em relação a filho anterior, sendo possível apenas revisão do valor em ação própria.
3. Não é cabível impedir preventivamente a penhora de verbas salariais em execução de alimentos, devendo eventual excesso ser analisado de forma casuística após a constrição.